Tribunal: TJMT
Processo: 0016345-76.2016.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016345-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA FERNANDES - CPF: 561.027.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA ANDREIA DIAS DE LIRA SILVA - CPF: 769.548.709-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTETRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 15.104.198/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA PATRICIA PRIORI - CPF: 005.811.591-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO - CPF: 247.820.128-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL SHEPARD DOS SANTOS SILVA - CPF: 769.428.999-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGE
M.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarou a inexigibilidade do crédito e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC, ao reconhecer a novação e o adimplemento integral da obrigação no âmbito do
plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sent
ença que extingue a execução pelo pagamento, com base em documentos e manifestação do Administrador Judicial juntados no curso do processo, sem prévia intimação do credor par
a o exercício do contraditório.

III. Razões de decidir

3. O contraditório, no CPC/2015, assume dimensão substancial, assegurando às partes o direito de influência e vedando decisões fundadas em elementos sobre os quais não lhes tenha sido oportunizada manifestação prévia.

4. A extinção da execução pelo pagamento exige certeza quanto ao adimplemento, sendo imprescindível a intimação do credor para se manifestar sobre documentos novos e potencialmente decisivos, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC.

5. A ausência de intimação do exequente inviabiliza a presunção de aceitação tácita da quitação e configura
error
in procedendo, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

6. Reconhecida a nulidade por vício processual, resta prejudicada a análise do mérito recursal relativo à responsabilidade dos coobrigados.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao credor o contraditório acerca da documentação e da manifestação do Administrador Judicial.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue a execução pelo pagamento com fundamento em documentos e manifestação do Administrador Judicial sem a prévia intimação do credor, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não
surpresa
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução
n.
0016345-76.2016.8.11.0041
,
opostos po
r
ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME.

A sentença
(ID.
313901379
)
julgou procedentes os embargos
executórios
para declarar a inexigibilidade do crédito e extinguir a execução (art. 924, III, do CPC), sob o fundamento de que houve novação e,
posteriormente
, o adimplemento integral da obrigação no âmbito do Plano de Recuperação Judicial, fato este que teria sido ratificado pelo Administrador Judicial (ID
.

313901365
).

Em suas razões recursais
(ID.
313901380
)
,
a instituição apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC)
, ao argumento de que não foi intimada a se manifestar a respeito da informação de quitação do débito.

No
mérito, defende a possibilidade de prosseguimento da execução contra os coobrigados/avalistas, independentemente da novação
recuperacional
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
313901385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, inicialmente, o Banco do Brasil ajuizou Execução de Título Extrajudicial n.
0055994-82.2015.8.11.0041
em face da parte ora apelada, visando receber R$ 820.106,50 (oitocentos e vinte mil, cento e seis reais e cinquenta centavos), valor do débito decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 492.100.563.

Em sua defesa, a executada
/apelada
opôs os presentes Embargos à Execução
n.
0016345-76.2016.8.11.0041
, argumentando que se encontrava em processo de Recuperação Judicial e que o referido crédito, por ser anterior ao pedido de recuperação, deveria se submeter aos efeitos do plano de
recuperação.

A embargante sustentou a tese de novação da dívida, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, alegando que a obrigação original foi substituída pelas novas condições estabelecidas e aprovadas na Assembleia Geral de Credores.

O feito teve regular processamento.

No decorrer dos embargos executórios
, a devedora apresentou documentos e manifestações do Administrador Judicial atestando não apenas a inclusão do crédito no quadro geral, mas o efetivo cumprimento e quitação integral das obrigações as
sumidas no plano
recuperacional
(
IDs
.
313900892
e
313900893
),
sendo tal informação posteriormente ratificada pelo Administrador Judicial (ID. 313901365)
.

Ato contínuo, o Juízo sentenciante reconheceu
a inexigibilidade do título
e ex
tinguiu
a execução pelo adimplemento do débito (ID.
313901371
).

Inconformada, recorre a instituição financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, a instituição defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que não
lhe foi oportunizado o contraditório acerca dos documentos e da manifestação do Administrador Judicial que atestaram a suposta quitação integral do débito, fundamentando a sente
nça de extinção.

Sem maiores delongas, assiste razão à apelante.

Isso porque, compulsando
os autos, verifica-se que o Magistrado singular fundamentou sua decisão de extinção da
execução nos seguintes termos (ID.
313901371
, grifo nosso):

"A embargante trouxe aos autos, ainda, petição protocolada no processo de recuperação [...] informando sobre o pagamento integral da obrigação novada [...], conforme ratificado pelo administrador judicial em ID 160458221. Diante da comprovação documental do adimplemento das obrigações novadas e
da ausência de qualquer impugnação específica ou resistência substancial da parte exequente, impõe-se reconhecer a satisfação da dívida...
"

Ocorre que, para que se possa exigir "impugnação específica" da parte exequente, é
imprescindível
esta tenha sido intimada para se manifestar sobre os documentos novos juntados, especialmente aqueles que possuem potencial decisivo para o deslinde da causa, como é o caso da manifestação do Administrador
Judicial atestando o pagamento.

Nesse sentido, o
Código de Processo Civil de 2015 elevou o princípio do contraditório à categoria de garantia de influência e não surpresa. Os artigos 9º e 10 são claros ao vedar que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar.

Ainda, o art. 437, § 1
º, do CPC dispõe, expressamente:

“
Art. 437, § 1º.
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art.
436
. ”

No caso em tela, a conclusão sobre a "extinção pelo pagamento" (e não apenas pela novação) foi extraída de documentos sobre os quais o Banco Apelante alega não ter sido intimado para exercer o contraditório.

Se o Banco não foi intimado para contraditar a afirmação de pagamento integral feita pelo Administrador, não poderia o Juízo a quo presumir a aceitação tácita
ou a "ausência de impugnação".

Destaca-se que a
extinção da execução pelo pagamento (art. 924,
inciso
III,
do
CPC) exige
certeza absoluta
da quitação. Havendo controvérsia sobre o cumprimento do plano ou sobre a extensão da quitação aos coobrigados, a parte credora deve ser ouvida
antes da prolação da sentença.

A supressão dessa etapa processual configura evidente
error
in procedendo
, caracterizando cerceamento de defesa, pois impediu o credor de demonstrar eventual inadimplemento ou saldo remanescente, inclusive no que tange à responsabilidade dos avalistas, tema este sumulado pelo STJ (Súmula 581) e que depende da a
nálise da extensão da quitação.

A propósito, decidiu este E. Tribunal de Justiça em situação análoga:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXCEPTO PARA
MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de
pré
-executividade implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conform
e entendimento jurisprudencial.
4. A sentença que acolhe a exceção de
pré
-executividade e extingue o processo sem prévia intimação do credor é nula por cerceamento de defesa e o
fensa ao devido processo legal.
5
. Necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo espólio do executado implica em nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008242220138110098,
Relator.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)
– destaquei.

Portanto, a sentença padece de nulidade insanável, devendo os autos retornarem à origem para que seja reaberta a instrução, oportunizando ao Apelante a manifestação sobre os documentos que atestam o pagamento e sobre o par
ecer do Administrador Judicial.

Diante do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal quanto à re
sponsabilidade dos coobrigados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
acolher
a preliminar
de cerceamento de defesa, anulando a r. sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado ao Exequente/Apelante o contraditório acerca da documentação e da manifestação
do Administrador Judicial que fundamentaram a alegação de pagamento integral, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Considerando o resultado do julgamento, incabível a majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026